Tribunal: TJDFT
Processo: 0707934-97.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÕES. EXISTENTES. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS PELO NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. Com a anulação do negócio jurídico objeto da demanda, tem-se o retorno das partes ao estado anterior, devendo os litigantes restituírem, uns aos outros, os valores recebidos. Nenhuma das partes do processo poderá permanecer com qualquer valor que não lhe pertencia antes dos fatos narrados na inicial, salvo aquilo que possuir natureza indenizatória (indenização por danos morais).
3. Por se tratar de credores recíprocos, está permitida a compensação entre os créditos das partes, ou seja, que se desconte do total a ser restituído pela autora a soma das parcelas já descontadas do seu contracheque.
4. Para se saber os valores exatos a serem pagos, cada parte dependerá da elaboração de cálculos em fase de liquidação de r. sentença.
5. Desse modo, não incorre o julgado em enriquecimento ilícito a nenhuma das partes, evitando-se que os envolvidos permaneçam com qualquer quantia de forma ilícita.
6. Em relação à base de cálculo dos honorários de sucumbência, o dispositivo do Acórdão se equivocou ao prever que seriam calculados sobre o valor da condenação, tratando-se, em verdade, de erro material passível de retificação. Não é o caso de se fixar nova condenação de sucumbência. Com o provimento do apelo, basta que se inclua a parte ré/apelada BANCO DAYCOVAL entre os devedores de verbas de sucumbência previstos na r. sentença, sem, entretanto, majorar os honorários, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015 e entendimento do STJ firmado no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF. A base de cálculos permanecerá a mesma prevista pelo juízo de primeiro grau, ou seja, o valor atualizado da causa.
7. Deu-se provimento aos embargos de declaração.